Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-82.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Inadimplência demonstrada – Embora o requerido sustente que não havia débito em aberto quando da propositura da demanda, não logrou comprovar tal alegação – Documentos que comprovam que existiu débito automático na data de vencimento da 12a parcela – Valor, no entanto, que foi utilizado para saldar parcela

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Inadimplência demonstrada – Embora o requerido sustente que não havia débito em aberto quando da propositura da demanda, não logrou comprovar tal alegação – Documentos que comprovam que existiu débito automático na data de vencimento da 12a parcela – Valor, no entanto, que foi utilizado para saldar parcela anterior, que estava em aberto – Requerido que não comprovou que a parcela anterior tivesse sido efetivamente paga ou que tivesse havido equívoco da instituição bancária – Nesse cenário, caberia ao réu busca a purgação da mora, o que não ocorreu - Purgação da mora que deve ser feita com o pagamento tempestivo da integralidade da dívida pendente – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.